Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINIRA MACEDO DE MOURA em face de decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0710335-67.2020.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 46193027), in verbis: “Vistos, etc. Tendo em vista a recusa da parte exequente, deverá o interessado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, se assim optar, se utilizar da via jurídica própria para o desiderato, qual seja, os embargos de terceiro, de modo que INDEFIRO o pedido de ID no 152252919. Quanto ao pedido da exequente ao ID no 152252919, trata-se de quebra de sigilo bancário. Conforme entendimento do e. STJ, “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) O caso dos autos não comporta a quebra do sigilo, uma vez que não há comprovação de ocorrência de ilícito, se amoldando ao entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, INDEFIRO o pedido de ID no 152252919. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 150249124. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 15:12:53”. A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 46193022), que em 14.03.2023 acostou aos autos o documento de ID 152253908 (dos autos de origem), com revelação de que a executada recebeu R$ 25.014,47 em 03.10.2019. Na sequência, visando a descortinar o destino dos valores auferidos pela executada e possibilitar a perseguição do numerário devido, a agravante pleiteou a expedição de “Ofício ao BANCO DO BRASIL S. A. para que informe os extratos bancários, com as movimentações dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019, da conta da devedora”. (ID 153891276 dos autos de origem). Ocorre que o pedido foi denegado pelo Magistrado de piso, conforme decisão agravada. Assevera que referida decisão merece ser reformada. Aduz que, não obstante o sigilo de operações fiscais e bancárias, de longa data o Superior Tribunal de Justiça considera possível a utilização do sistema Bacenjud – e, agora, do SISBAJUD –, para acesso a extratos bancários de devedor contumaz. E, por isso, os Tribunais assentaram a possibilidade de obtenção de extratos bancários em prestígio aos princípios da efetividade da execução, da celeridade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que resta transparente que inexiste qualquer inclinação da devedora em pagar o débito, com indicação de bens ou outros meios eficazes para a quitação. Ademais, resta evidente o escondimento do recurso supra pela executada, cuja postura contraria o disposto nos arts. 4o, 5o e 6o, todos do Código de Processo Civil. Diz que pediu apenas “os extratos bancários, com as movimentações dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019, da conta da devedora”. Isso para descortinar o destino dos valores auferidos pela executada recalcitrante e possibilitar a perseguição do numerário devido. Salienta que a execução judicial transcorre em favor do credor, porquanto a ausência de efetiva entrega da prestação jurisdicional, com a satisfação do crédito, retira a credibilidade e o prestígio do Poder Judiciário. E, no caso, há indicativos de tentativa da devedora em ocultar seu patrimônio para frustrar a penhora. Assevera que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, contemplados, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXVIII, do art. 5o, da Carta Magna, bem como o princípio da cooperação, preconizado no art. 6o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja: (a) o agravo de instrumento conhecido e recebido, porquanto preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. (b) intimada a agravada, por meio de seu advogado, para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. (c) No mérito, postula seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da expedição de Ofício ao Banco do Brasil S.A. para que informe os extratos bancários, com as movimentações dos meses de outubro, novembro e dezmbro de 2019, da conta da devedora. Preparo (ID 46193023). É o relatório. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 46193023). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 28 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada